Tribunal: TJDFT
Processo: 0720411-71.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). COISA JULGADA DE PROCESSO ANTERIOR LIMITADA A DÉBITO ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, argumenta a parte recorrente que a sentença no processo anterior estabeleceu a possibilidade de compensação dos valores em aberto do contrato de financiamento com a condenação de indenização por danos morais. Alega que a compensação foi realizada gerando a extinção do contrato e a exclusão do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Contudo, assevera que diante da cessão de crédito para outra empresa, a dívida que já havia sido quitada está sendo indevidamente cobrada da consumidora. Portanto, requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito, a cessação das cobranças e a condenação por danos morais. Subsidiariamente, a cassação da sentença para instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em apurar a legitimidade passiva e a responsabilidade civil das recorrentes, em razão da alegada cobrança indevida e da quitação integral da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Na seara consumerista, a responsabilidade civil é pautada pela solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços (art 7o, CDC). Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, mantendo-se as rés no polo passivo da lide, independentemente da relação contratual de cessão existente entre elas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados pelos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, "caput" e § 3o do Código de Defesa do Consumidor).
7. Na espécie, a parte autora sustenta a quitação total da avença com base em demanda pretérita (proc. 0712662-42.2021.8.07.0003). Todavia, o referido título judicial limitou-se a declarar a inexistência de débito específico no valor de R$ 892,36 pago em duplicidade, não abrangendo a integralidade do contrato (ID 105893231).
8. A prova do pagamento de obrigações contratuais é ônus do devedor/autor, mediante a apresentação de recibos ou comprovantes de quitação (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu nos autos.
9. Diante da fragilidade probatória e da inexistência de verossimilhança das alegações, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o e 14; CPC, art. 373, I.